Tribunal: TJSP
Processo: 2048943-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Decisão que determinou, de ofício, a realização da perícia contábil – Aplicação da taxatividade mitigada (art. 1.015 do CPC), pois a recorribilidade diferida ensejaria a realização de perícia potencialmente desnecessária – Controvérsia restrita à alegada abusividade dos juros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Decisão que determinou, de ofício, a realização da perícia contábil – Aplicação da taxatividade mitigada (art. 1.015 do CPC), pois a recorribilidade diferida ensejaria a realização de perícia potencialmente desnecessária – Controvérsia restrita à alegada abusividade dos juros remuneratórios e das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e seguro – Conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia – Prova pericial despicienda – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.